Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-60.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA, INTERNET, TV POR ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, narra a autora que, em março de 2019, firmou contrato de prestação de serviços de TV a cabo, telefonia e internet pelo valor mensal de R$ 210,00, mas que as faturas foram emitidas em valor superior ao contratado. Afirma que, por não ter conseguido estabelecer o valor das faturas no montante contratado junto ao réu, em outubro de 2020, solicitou a portabilidade para outra operadora. Requer a condenação do réu na devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 2.023,80, referente à repetição do indébito, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso que, em março de 2019, a autora contratou os serviços da empresa ré, denominados “NET Combo”, nos quais estão inclusos os serviços de telefonia, TV a cabo e internet (ID 23326033 - Pág. 3).
4. As primeiras faturas indicam a cobrança de R$ 164,99, referentes à “mensalidade do NET TV”; R$ 129,99, referentes à “mensalidade do NET Vírtua”; e R$ 24,98, referentes à assinatura do “NET Fone”; bem como a aplicação de descontos de R$ 45,98, referentes à “oferta conjunta VIRTUA 120 Mega Fid + Aplicativos”, e de R$ 25,00, referentes à “Promo mens TV Principal” (ID 23326038 - Pág. 1). O somatório das referidas quantias, considerando o desconto final de R$ 70,98, resulta na cobrança de R$ 248,98, valor superior ao plano contratado pela autora, de R$ 210,00.
5. Em julho de 2019, a autora alterou o seu pacote a fim de ter reduzido o valor das faturas (ID 23326041 - Pág. 1). As faturas emitidas após a alteração do plano indicam a cobrança de R$ 25,00, referentes a “aluguel de equip habilitado”; R$ 154,98, referentes à “mensalidade TV principal seleção facil HD fidelidade”; R$ 104,99, referentes à “Mensalidade NET VIRTUA” e R$ 10,00, referentes à assinatura do NET Fone; e a aplicação de descontos de R$ 20,99, referentes à “MENSALIDADE VIRTUA”, e de R$ 20,99, referentes a “DESC PROMO MENS TV PRINCIPAL”. O somatório das referidas quantias, considerando o desconto final de R$ 41,98, resulta a cobrança de R$ 227,99, valor superior ao segundo plano contratado pela autora, de R$ 186,98 (ID 23326043/23326049).
6. Observa-se, ainda que, de maio a julho de 2019, a autora entrou em contato seis vezes com o réu para tentar o ajuste do valor de suas contas (ID 23326017 - Pág. 3), o que indica a verossimilhança de suas alegações.
7. Por sua vez, o réu afirma não ter encontrado a ligação telefônica na qual ocorreu a contratação (ID 23326033 - Pág. 4) e que “as cobranças pelo plano são variáveis dependendo da sua utilização, sendo certo que seria praticamente impossível que o valor das faturas permaneça sempre inflexível” (ID 23326033 - Pág. 4). Entretanto, em consulta ao site https://planos.claro.com.br/monte-sua-combinacao, verifica-se que há diversas ofertas que preveem a cobrança de valor único para a aquisição de diversos serviços, inclusive com ligações ilimitadas. Noutra via, a análise das faturas indica que a autora não contratou serviços extras, nem utilizou serviços além da franquia contratada (ID 23326038/23326049).
8. Nesse caso, deveria o réu ter trazido o contrato ou a gravação da ligação telefônica na qual teriam sido esclarecidos os termos da contratação, entretanto, mesmo sendo gravação que o réu obrigatoriamente deveria manter arquivada pelo prazo mínimo de seis meses (§ 3o, art. 26, Resolução 632 ANATEL), deveria trazê-la aos autos a fim de desincumbir-se do ônus processual imposto pelo art. 373 do Código de Processo Civil. Noutra via, o prazo estabelecido pela Resolução tem natureza administrativa, não sendo apto a desconstituir a norma estabelecida pelo art. 373 do CPC sobre o ônus da prova. Dessa forma, a não apresentação da gravação do atendimento telefônico no qual a autora teria sido informada sobre os termos da contratação do pacote “NET Combo”, bem como do atendimento em que a autora solicitou a alteração de plano, fez com que o réu não se desincumbisse do seu ônus processual de demonstrar fato modificativo do direito da autora. Dessa forma, contratado pacotes nos valores fixos de R$ 210,00 e R$ 186,98, o envio de faturas com valores superiores às referidas quantias caracteriza a cobrança indevida.
9. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Dessa forma, presentes os referidos requisitos, a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada é medida que se impõe. Assim, irretocável a sentença vergastada.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.